Tribunal: TJMT
Processo: 1012039-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012039-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 314.166.081-68 (EMBARGADO), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. RECUSA NA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE NÃO CABÍVEL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrentes de recusa injustificada na entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise das normas do Banco Central sobre consórcios, especialmente no tocante aos critérios de solvência para a liberação de carta de crédito, e se a correção dessa suposta omissão resultaria em modificação da decisão.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que o acórdão recorrido analisou os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive as normas do Banco Central aplicáveis ao caso.

4.

O recurso foi utilizado para obter efeitos modificativos, o que não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração, limitados ao esclarecimento de pontos omissos, contraditórios ou obscuros, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5.

A ausência de omissão quanto aos critérios de concessão de crédito do Banco Central impede a revisão do mérito da decisão já proferida, não se justificando o efeito infringente pretendido pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à obtenção de efeitos modificativos, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, por ela interposto, com vistas à reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve omissão ao não considerar a regulamentação do Banco Central aplicável aos contratos de consórcio, especialmente quanto à análise de solvência para a liberação de carta de crédito, que, segundo o embargante, justificaria a negativa do montante à embargada.

Afirma, ainda, que a decisão não teria abordado de forma adequada os critérios de concessão de crédito impostos pelo Banco Central, o que inviabilizaria o seguimento de eventual Recurso Especial, ante a ausência de prequestionamento.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do apelo, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 237264172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃ DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO –DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIOANLIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O consorciado aceito no grupo, que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de, ao efetivar lance, receber o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio, salvo se existir disposição contratual em sentido contrário.

2. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, sem existir cláusula contratual em sentido contrário, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito.

3. A recusa injustificada na entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o bem desejado, acarreta dano moral.

4. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão padece de vícios, eis que teria deixado de considerar supostas violações de normas do Banco Central sobre consórcios, arguindo que tais omissões impedem o seguimento de futuro Recurso Especial, uma vez que a decisão não estaria suficientemente fundamentada para atender ao requisito do prequestionamento, conforme exigência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Contudo, ao analisar as razões apresentadas, verifica-se que os argumentos do embargante se referem, na verdade, à tentativa de obter efeitos modificativos na decisão, o que não é compatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que os embargos têm como objetivo apenas o esclarecimento de contradições internas, o suprimento de omissões ou a eliminação de obscuridades, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à revisão do mérito da decisão já proferida.

No caso, não se identificam as supostas omissões alegadas pelo embargante. O acórdão recorrido tratou expressamente dos fundamentos necessários para o julgamento da apelação, incluindo a análise das normas do Banco Central aplicáveis aos consórcios e a responsabilização do banco pela falha na prestação de serviços.

A simples insatisfação com o teor da decisão não caracteriza omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Ademais, é importante ressaltar que o uso dos embargos para buscar efeito infringente deve ser considerado medida excepcional, limitada às hipóteses em que o acolhimento da omissão ou contradição resulte necessariamente em modificação da decisão. Não é o caso dos autos, onde não se vislumbra qualquer vício que autorize a alteração do julgado.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024